Tribunal: TJPA
Processo: 0000437-20.2004.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000437-20.2004.8.14.0201

APELANTE: JENIVALDO DOS SANTOS MORAIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado privilegiado. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais. Conduta social. Readequação da pena-base. Parcial provimento.

I. caso em exame

1.

Apelação interposta por Jenivaldo dos Santos Morais contra a sentença do Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que o condenou a 16 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado privilegiado, tipificado no art. 121, §§ 1º e 2º, IV, do Código Penal, tendo como vítima sua ex-companheira, Andréa do Socorro Sousa Sarmanho. O recorrente busca a reforma da dosimetria da pena, argumentando a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa de certas circunstâncias judiciais, requerendo a redução da pena para o mínimo legal ou próximo a ele.

II. questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a dosimetria da pena foi realizada de forma desproporcional, especialmente na primeira fase; e (ii) determinar se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social do réu e do comportamento da vítima foram inadequadas.

III.
razões de decidir

3.

A valoração negativa da conduta social do réu, estabelecida na sentença, não se sustenta diante dos elementos dos autos, que indicam que o réu, à exceção do crime, mantinha boa conduta social, sendo trabalhador e responsável pelos filhos. A conduta social deve ser considerada neutra, pois não há fatos concretos que justifiquem a valoração desfavorável.

4.

As circunstâncias judiciais da culpabilidade exacerbada e da forma como o crime foi cometido, com recurso que dificultou a defesa da vítima, permanecem devidamente fundamentadas, justificando um aumento proporcional da pena-base.

5.

Recalculada a pena-base, considerando a neutralidade da conduta social, a pena-base é reduzida de 21 anos para 16 anos de reclusão.

6.

Na segunda fase, é aplicada a atenuante da confissão espontânea, resultando na redução da pena para 14 anos de reclusão.

7.

Na terceira fase, mantém-se a redução de 1/6 pela causa de diminuição do homicídio privilegiado, resultando na pena final de 12 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

IV. dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A conduta social do réu deve ser considerada neutra quando não há elementos concretos nos autos que justifiquem sua valoração negativa.

2.

A culpabilidade exacerbada e as circunstâncias do crime podem justificar o aumento da pena-base em até 1/6 para cada circunstância negativa devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §§ 1º e 2º, IV; CP, art. 33, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 832.360/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por JENIVALDO DOS SANTOS MORAIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que o condenou à pena de 16 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado privilegiado, tipificado no artigo 121, §§1º e 2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, tendo como vítima Andréa do Socorro Sousa Sarmanho.

Em suas razões recursais, o apelante busca a reforma da dosimetria da pena, sustentando que a pena-base foi fixada em patamar elevado, desproporcional e sem fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria. Alega que, sendo réu primário, a pena deveria ter sido fixada no mínimo legal, uma vez que não há elementos concretos que justifiquem o aumento. Argumenta, ainda, que os vetores judiciais conduta social e o comportamento da vítima foram mal interpretados pela sentença, devendo ser considerados favoravelmente ao réu. Dessa forma, requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal ou próximo a ele.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugna pelo conhecimento e improcedência do recurso, defendendo a manutenção da sentença, uma vez que o afastamento do mínimo legal foi devidamente justificado pelas circunstâncias desfavoráveis. Alega que a decisão condenatória está amplamente fundamentada em provas técnicas e testemunhais produzidas nos autos, que indicam de forma inequívoca a responsabilidade do apelante pelo crime.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, entendendo que houve erro na valoração das circunstâncias judiciais relativas à conduta social e ao comportamento da vítima, recomendando a revisão da pena-base para redução proporcional.

Cumpre registrar que a defesa de Jenivaldo, devidamente intimada, interpôs o presente recurso de apelação dentro do prazo legal, conforme certidão constante nos autos, e apresentou regularmente as respectivas razões recursais (ID 16463433), a qual foi seguida pelas contrarrazões (ID 16463433) e parecer ministerial (ID 18739871). Quando os presentes autos já se encontravam conclusos para julgamento, houve a renúncia dos advogados do ora apelante (ID 20042217) e, diante da inércia do recorrente, fora nomeada a Defensoria Pública para representá-lo. Considerando que a Defensoria Pública apresentou, de forma equivocada, novas razões recursais (ID 20293644), deixo de conhecê-las.

Este é o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
(ID 16463433)
.

Os autos relatam que Jenivaldo dos Santos Morais foi condenado pelo homicídio qualificado de sua ex-companheira, Andréa do Socorro Sousa Sarmanho, crime ocorrido em 28 de fevereiro de 2004, durante uma festa em que a vítima foi alvejada a queima-roupa. Segundo a denúncia, o acusado, movido por ciúmes e inconformado com o término do relacionamento, premeditou e executou o crime de forma fria e consciente, utilizando uma arma de fogo que buscou em sua residência. O homicídio ocorreu na presença de diversas testemunhas, que corroboraram os fatos apresentados na fase investigativa e durante o julgamento. Vale transcrever parte que interessa
da exordial acusatória (ID 6810650):

“(...) no dia 28 de Fevereiro de 2004, numa festa dançante na "Quadra do Geraldo", na Rua Oito de Maio, bairro da Campina, neste distrito, o denunciado sacou, friamente, uma arma de fogo, efetuando vários disparos em sua ex-companheira, a Sra. Andréa do Socorro Sousa Sarmanho, causando-lhe a morte. Conta dos autos que o acusado estava separado da vítima há aproximadamente cinco meses, entretanto nutria pela mesma um incontido ciúme. Que no dia dos fatos, encontrava-se o acusado, inclusive acompanhado de uma amiga e não obstante ao avistar a vítima, não se conteve. Que o crime se deu diante de todos os convidados, em meio a uma festa, onde se comemorava o aniversário de casamento de um casal de amigos de ambos. Testemunhas que presenciaram estupefatos a crueldade e frieza com que foi praticado o crime, afirmam terem visto o acusado desde cedo na festa, tendo o mesmo ausentando-se da festa por uns instantes, somente para ir pegar a arma de fogo em sua casa e cometer o homicídio contra sua ex-companheira, ou seja, Jenivaldo premeditara sua conduta criminosa, e mesmo assim, concretizou-a em estado de lucidez (conforme confissão do próprio acusado feita às fls. 14 dos autos). A vítima foi levada em estado grave para o Hospital, vindo a óbito na mesma noite devido não suportar a gravidade dos ferimentos que sofrerá. O acusado tão logo cometeu o delito, evadiu-se do distrito da culpa, o que inclusive culminou com a decretação da prisão preventiva. A vítima deixou 3 (três) filhos, todos menores de 10 (dez), e que agora sentem a ausência da mãe e do próprio pai, que ceifou a vida da mesma em tenra idade
(...)
”.

O recorrente foi denunciado e pronunciado (ID 6810988) como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, II e IV do CPB. Inconformado com a pronúncia, interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual foi julgado improvido por esta Eg. Turma de Direito Penal.

A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu em 28/02/2004, quando o Conselho de Sentença, em sua deliberação, reconheceu o homicídio privilegiado e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, culminando na condenação do apelante, em 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado (ID 16239236).

São os fatos e dados relevantes do processo.

Analisando as alegações do apelante, verifico que a principal tese defensiva é de que a dosimetria da pena foi calculada de forma exacerbada, em especial na primeira fase, em que o juízo a quo fixou a pena-base em 21 anos de reclusão.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a dosimetria da pena foi realizada de forma desproporcional, com a fixação da pena-base em patamar excessivamente elevado, considerando que é réu primário e não houve fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais. A defesa questiona, especificamente, a valoração negativa da conduta social do réu e do comportamento da vítima, sustentando que ambos os vetores deveriam ser considerados favoráveis ou neutros.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que a dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, tendo em vista a gravidade da conduta e as circunstâncias do crime. No entanto, o
Custos Legis
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, entendendo que houve erro na valoração da circunstância judicial referente à conduta social do réu, a qual deveria ser considerada neutra, e não negativa, como foi estabelecido na sentença de primeiro grau.

Cumpre transcrever a parte que interessa da sentença,
verbis
:

“Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato. 5. A reprovabilidade da conduta é grave, vez que o crime foi cometido com violência exacerbada contra a vítima, com quem o réu teve um relacionamento amoroso, já estando separado dela há aproximadamente cinco meses, ainda nutrindo por ela um sentimento exacerbado de ciúmes. Trata-se de atitude machista em que o homem não admite o rompimento do relacionamento e, incontido, ceifou a vida de sua ex-companheira pelo mote imediato de ter sido ofendido verbalmente em uma festa, quando a vítima teria dito que um dos filhos do casal não seria filho do réu. Tal fato, mesmo que verdade fosse, não pode ser admitido pela sociedade como razão justa para a atitude do réu. Culpabilidade muito elevada, portanto. O réu é tecnicamente primário. A conduta social do réu, segundo os depoimentos aqui prestados, é, a uma análise preliminar e superficial boa, vez que assumiu a responsabilidade pela criação de seus filhos, na ausência da mãe. Ocorre que, além de se tratar de atitude esperada de um pai, no presente caso, assumiu o réu, com sua atitude tresloucada anterior, a dupla e qualificada responsabilidade de cuidar deles, vez que excluiu de forma peremptória a possibilidade de a genitora cuidar de seus filhos e de os infantes conviverem com sua genitora. Conduta social, portanto, ao fim e ao cabo, reprovável. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Deixo de levar em conta os motivos do crime, vez que incompatível com o privilégio. As circunstâncias do crime são desfavoráveis eis que se depreende dos autos que a vítima estava em uma festa de comemoração de aniversário de casamento de um casal de amigos em que o réu também estava, ocasião em que o réu, de inopino, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, na presença de todos os convivas. Cena terrível. A vítima em nada contribuiu para o delito, vez que, mesmo que o tenha traído ou ofendido verbalmente, não se pode admitir a atitude do réu, como já explanado. Fixo, por tudo isso, a pena base, para o crime de homicídio qualificado, 21 (vinte e um) anos de reclusão. Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase) 6. Presente a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d – confissão – do CP, pelo que reduzo a pena em 1 (um) ano, e na ausência de outras circunstâncias agravantes e atenuantes, concretizo, nesta fase, a pena em 20 (vinte) anos de reclusão. Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase) 7. Presente a causa de redução da pena contido o §1º do art. 121 do CP, pelo que reduzo a pena em um sexto, passando a pena a 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a qual torno definitiva, na ausência de outras causas de aumento ou diminuição”.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau, ao fixar a pena-base em 21 anos de reclusão, fundamentou-se na culpabilidade exacerbada do réu, na reprovabilidade de sua conduta social e nas circunstâncias do crime. No entanto, concordo com o parecer ministerial quanto à inadequação da valoração negativa da conduta social. Os elementos constantes dos autos indicam que, embora o réu tenha cometido um crime grave, não há fatos que desabonem sua conduta social de forma a justificar a valoração negativa desse vetor.

É cediço que a circunstância judicial da conduta social deve levar em conta a forma como o réu se relaciona em sociedade, no seio de sua família e no trabalho, não devendo se referir ao crime em si. Ocorre que o magistrado ao valorar negativamente tal vetor, utilizou-se de fundamentação inidônea vez que fez referência a reprovabilidade da conduta típica perpetrada pelo acusado, ao dispor que assumiu “
com sua atitude tresloucada anterior, a dupla e qualificada responsabilidade de cuidar deles, vez que excluiu de forma peremptória a possibilidade de a genitora cuidar de seus filhos e de os infantes conviverem com sua genitora
”.

Ademais, verifica-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas indicam que o réu era trabalhador e responsável pelos filhos, não havendo elementos suficientes para considerar sua conduta social desfavorável.

Assim, entendo que a circunstância judicial referente à conduta social deve ser considerada neutra. Permanecem, contudo, as circunstâncias negativas da
culpabilidade
exacerbada e das
circunstâncias do crime
, que foram devidamente fundamentadas pelo juízo sentenciante e justificam o aumento da pena-base. Aplicando-se o critério de 1/6 de aumento para cada vetor negativo, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a
pena-base deve ser recalculada para 16 anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, considerando a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6, resultando em
14 anos de reclusão
. Na terceira fase, aplico a causa de diminuição prevista no §1º do art. 121 do Código Penal, mantendo a redução de 1/6 estipulada pelo juízo singular,
resultando na
pena definitiva de 12 anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, a qual torno
final e definitiva
.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRÉVIA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO OBJURGADA. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

2. Como já adiantado na decisão agravada, tenho que assiste parcial razão à combativa defesa, apenas com relação à fração de aumento aplicada na segunda etapa da dosimetria da pena, porquanto mostra-se excessiva. Inicialmente, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento deste Tribunal quanto à possibilidade de se utilizar qualificadoras sobejantes na primeira e segunda fase da dosimetria penal, como ocorreu no presente caso, em que a qualificadora do feminicídio foi usada para qualificar o delito, ao passo que as demais foram usadas na segunda etapa dosimétrica. Precedentes.

3
. Com efeito, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que a conduta social do acusado deve levar em conta a forma como o mesmo se relaciona em sociedade, no seio de sua família e trabalho
. No presente caso, as instâncias ordinárias afirmaram que, de forma precedente ao homicídio qualificado, o paciente se comportava de forma extremamente violenta, tanto com a vítima, como com o seu enteado, filho da vítima, o que legitima a negativação da referida circunstância judicial. Lado outro, em que pese a perda de ente querido ser inerente ao tipo penal, o entendimento deste Tribunal é no sentido de ser possível a valoração negativa das consequências do crime em decorrência de abalo psicológico acima do normal experimentado pelo filho da vítima, notadamente diante de sua tenra idade. Precedentes.

4. Outrossim,
mostra-se razoável e proporcional o aumento de 1/6 para cada uma das circunstâncias judiciais supracitadas
, não existindo nenhuma ilegalidade a ser sanada na primeira fase da dosimetria. Precedentes.

5. Por outro lado, tem-se que melhor sorte assiste ao agravante, com relação à fração de aumento empregada na segunda etapa, decorrente da agravante do meio cruel e tortura, ainda que tenha sido devidamente fundamentada com base em elementos concretos que evidenciam a extrema violência empreendida pelo paciente contra a vítima que, por conseguinte, legitimam a aplicação da fração de 1/3. Lado outro, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos autos do HC n. 737.022, deve-se compensar a mesma com a agravante do "recurso que dificultou a defesa da vítima".

6. In casu, a defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

7. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 832.360/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convoca do do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.) (grifei).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a dosimetria da pena de JENIVALDO DOS SANTOS MORAIS, reduzindo-a para 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da sentença, tudo conforme a fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 26/11/2024